Tribunal: TJBA
Processo: 8035257-32.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035257-32.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSELITO BISPO DOS SANTOS Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI, JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA CONFIGURADAS. REPETIÇÃO DE AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA ENTRE AS MESMAS PARTES, COM IDÊNTICA CAUSA DE PEDIR E MESMO PEDIDO. ARTS. 485, INC. V, E 337, §§ 1.º A 4.º, DO CPC. USO INDEVIDO DO PROCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CARACTERIZADA. ART. 80 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em Mandado de Segurança impetrado por Joselito Bispo dos Santos, apontando omissão relevante quanto à existência de litispendência e coisa julgada, pois já ajuizada ação anterior idêntica, envolvendo as mesmas partes, mesmos fundamentos jurídicos e mesmo pedido, sob o n.º 8019054 63.2021.8.05.0000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificação da ocorrência de litispendência e de coisa julgada, nos termos dos arts. 337, §§ 1.º a 4.º, e 485, inc. V, do CPC, bem como da caracterização de litigância de má fé em razão da reiteração indevida de demanda idêntica, com intuito de rediscutir matéria já julgada e transitada em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovada a existência de ação anterior com tríplice identidade — partes, causa de pedir e pedido — e estando a demanda originária definitivamente julgada, incidem os institutos da litispendência e da coisa julgada, impondo se a extinção do processo sem resolução do mérito. 4. Verificada, ainda, a conduta temerária do impetrante, que buscou burlar a autoridade da coisa julgada e o princípio do juiz natural, configurando se o uso abusivo do processo e justificando a condenação por litigância de má fé, nos termos do art. 80 do CPC. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO E CONDENAÇÃO DO IMPETRANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8035257-32.2023.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, JOSELITO BISPO DOS SANTOS, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, e reconhecer a litispendência e a coisa julgada, para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11